Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705572-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO LOPES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. INVASÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ARTS. 28 OU 33, § 3o, AMBOS DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há ofensa ao devido processo legal na conduta do magistrado que determina a prisão da testemunha pelo crime de falso testemunho, em audiência de instrução, admitindo seu retorno para possível retratação, nos termos do art. 342, § 2o, do CP. 2. Diante de fundadas razões da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade do ingresso dos policiais no domicílio do réu. 3. Evidenciado que o réu praticou condutas previstas no tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, é incabível o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, assim como a desclassificação da conduta para o art. 28 ou art. 33, § 3o, ambos da LAD. 4. No crime de tráfico de drogas, a prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada, de modo a autorizar a valoração negativa da culpabilidade. 5. É equivocada a avaliação negativa da conduta social fundamentada na prática de crime durante o cumprimento de pena, pois, a punibilidade pelo crime anterior foi extinta pela concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023. 6. É possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu, apesar de negar a traficância, admite ter fornecido gratuitamente droga a usuário, tendo a declaração servido para fundamentar a sentença. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 210 e 211, ambos do CPP, e 342, § 2o, do CP, sustentando a nulidade do depoimento prestado por uma das testemunhas, por ofensa ao devido processo legal; b) artigo 33, § 2o, inciso “b”, do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação específica para a imposição do regime prisional fechado para início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 210 e 211, ambos do CPP, e 342, § 2o, do CP. Com efeito, a turma julgadora após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Ademais, conforme bem destacado na r. sentença, a testemunha aparentou ter a intenção de beneficiar o réu ao declarar, em juízo, que havia prestado depoimento falso à autoridade policial. Não obstante, ao prestar novo depoimento, a testemunha admitiu que a droga foi fornecida pelo réu, corroborando o depoimento da fase extrajudicial, versão esta que, inclusive, foi confirmada pelo próprio acusado em juízo e, ainda, pelos policiais, conforme se demonstrará adiante. Dito isso, ainda que a testemunha tenha se sentido pressionada diante da situação, não se constata qualquer ilegalidade no depoimento prestado pela testemunha GILDENES. (ID 69308035). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 33, § 2o, inciso “b”, do Código Penal, porquanto “Não há nenhuma ilegalidade em razão da fixação do regime fechado, estabelecido em função dos maus antecedentes e da reincidência do agravante, em conformidade com o pacífico entendimento desta Corte acerca da quaestio. Precedentes.” (AgRg no HC n. 999.350/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017